Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600027-26.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
10/09/2024
Número: 0600027-26.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 08/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600027-26.2024.6.16.0005,
que julgou improcedente a representação eleitoral, com fundamento no artigo 39, incisos V e VI, da
Lei 9504/1997, reconhecendo não ter o representante Movimento Democrático Brasileiro- Executiva
Municipal de Paranaguá demonstrado ato irregular de pré-campanha por parte do representado
Adriano Ramos. (Representação Eleitoral com pedido de Tutela Provisória com fulcro no art . 36-A ,
da Lei 9 .504/97, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro ( Diretório Municipal de Paranaguá)
em face de Adriano Ramos, alegando que, o candidato publicou em suas redes sociais e realizou
passeata pelas ruas da cidade em 17 e 18/5/2024. Afirma que no dia 13/05/2024, Adriano lançou
oficialmente sua pré-candidatura. "Adriano Ramos lança pré-candidatura à Prefeitura de Paranaguá
com apoio de diversos deputados". Após o lançamento e ao longo da semana, Adriano anunciou a
realização de típico ato de campanha eleitoral, qual seja, uma caminhada de apoio pelas ruas da
cidade. No dia 17/05, realizou a primeira caminhada, e no mesmo dia postou , então , em sua rede
social: "Reunião com as lideranças da zona Sul, Paranaguá que a gente faz, sábado 18 às 9h às
19h, estaremos caminhando nos bairros: Jardim Esperança, Vale do Sol, Vila Garcia". Caminhada
foi também realizada no sábado. Alegou ainda que Adriano, passando de casa em casa ,
conversando com eleitores e moradores , convoca-os a participar de típico ato de apoio político à
sua candidatura). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB DE
PARANAGUA (RECORRENTE)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ADRIANO RAMOS (RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data
Documento
Tipo
43962921
03/09/2024
15:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.872

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600027-26.2024.6.16.0005 – Paranaguá –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB DE PARANAGUA
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: ADRIANO RAMOS
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
ANTECIPADA. CAMINHADA REALIZADA
POR PRÉ-CANDIDATO. AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE ILÍCITO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
pelo MDB de Paranaguá, contra sentença
que não reconheceu como ato de
propaganda eleitoral antecipada as
caminhadas realizadas por pré-candidato à
Prefeito junto com correligionários no
período pré-eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 43962921 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315260711900000042916303
Número do documento: 24090315260711900000042916303
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:09:49

2.1. Se configura propaganda antecipada a
realização de caminhadas por pré-
candidato, em especial quando não há
prova de pedido explícito de votos com o
disposto no art. 36-A, inciso II, da Lei nº
9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O Art. 36-A, da Lei das Eleições não
proíbe a realização de encontros,
seminários ou congressos e caminhadas
por pré-candidatos.

IV. TESE E DISPOSITIVO

4.1. TESE: A realização de caminhadas por
p r é - c a n d i d a t o , a c o m p a n h a d a d e
correligionários e sem pedido explícito de
votos, não configura ato de propaganda
eleitoral antecipada.

4.2. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e
desprovido. Mantida a sentença de origem
que não reconheceu a prática de
propaganda eleitoral antecipada.

V. LEGISLAÇÃO UTILIZADA NA
DECISÃO

Lei nº 9.504/97, art. 36-A

VI. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL

TSE: AgR-REspe nº 18231, Min. Rosa
Weber, DJE: 05/04/2018.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Num. 43962921 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315260711900000042916303
Número do documento: 24090315260711900000042916303
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:09:49

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Executiva Municipal de
Paranaguá/PR, do Movimento Democrático Brasileiro contra sentença da 05ª Zona
Eleitoral que julgou improcedente a Representação ajuizada contra Adriano Ramos,
entendendo não ter sido demonstrado ato irregular de campanha (id. 43905880).

As razões recursais (id. 43905936) sustentam a reforma da r. sentença
quanto à caracterização de uma caminhada de lideranças partidárias como propaganda
eleitoral antecipada expondo, em síntese, que tal hipótese não está albergada no art. 36-
A, da Lei das Eleições, salvo se os encontros forem realizados em ambientes fechados,
expondo-se ainda que o ato ocorreu antes de 16/08 do ano eleitoral.

Reforçam que há um núcleo mínimo de condutas proscritas aos candidatos e
que podem ser aferidas por meio do conjunto da obra, conforme já decidido pelo C.
Tribunal Superior Eleitoral, arrematando que "[t]ais elementos estão presentes no caso,
vejamos o conjunto da obra: (i) na semana em que lança publicamente sua pré-
candidatura, (ii) realiza caminhadas com apoiadores; e, (iii) e posta nas redes sociais sua
convocação da população para outro ato típico de campanha" (p. 10).

Requerem a reforma da sentença de 1º Grau, com o reconhecimento da
irregularidade do ato de pré-campanha e a imposição de multa de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais).

As contrarrazões de recurso eleitoral (id. 43905943) defendem a regularidade
da conduta, qualificando-a como meio de abrir diálogo com a população sem, contudo,
veicular pedido explícito de votos, com ou sem o uso de "palavras mágicas". Tratam-se,
enfim, de simples caminhadas com referência à candidatura e promoção pessoal dos pré-
candidatos.

Requerem, ao final, a improcedência do recurso eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral, em razão da ausência de pedido de
votos (id. 43914026).

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de recurso eleitoral manejado pela Comissão Executiva Municipal
de Paranaguá do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, contra sentença do Juízo da
5ª Zona Eleitoral que não reconheceu como ato de propaganda eleitoral atencipada a
realização da caminhadas, com correligionários, realizadas por Adriano Ramos.

II.I. Admissibilidade:

Num. 43962921 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315260711900000042916303
Número do documento: 24090315260711900000042916303
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:09:49

O recurso eleitoral foi protocolado em 21/04/2024 (id. 43905936), momento
anterior ao da publicação da decisão recorrida (27/04/2024, id. 43905941), revelando-se
tempestivo e preenchedor dos demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, pelo que se o conhece.

II.II. Mérito:

A discussão dos autos orbita à caracterização, ou não, de caminhadas
organizadas por Adriano Ramos, com a participação de seus correligionários, como ato
de propaganda eleitoral antecipada, mormente por se realizar em espaço aberto, em
confronto com o art. 36, inciso II, da Lei das Eleições.

A petição inicial narra duas caminhadas, uma delas realizada no dia
17/05/2024 e outra no dia 18/05/2024, inclusive mencionando que após as caminhadas
eram divulgadas fotos dos atos e que nelas não se teve notícia de pedidos de votos (id.
43905851, especialmente p. 2, segundo parágrafo). A matéria de fato não é refutada pela
contestação (id. 43905874) e, a seu turno, a r. sentença ancora-se na licitude dos atos em
razão da ausência de pedido explícito de votos (id. 43905880).

Assim, a questão a ser resolvida é se uma caminhada realizada por pré-
candidatos, sem que se tenha notícias de pedidos explícitos de votos, é compreendida
como ato de propaganda eleitoral antecipada porque realizada antes do dia 16/08/2024 e
se contrapõe ao conceito de "em lugar fechado" contido no art. 36-A, inciso II, da Lei das
Eleições:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet:

[...]

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

A questão já foi enfrentada pelo C. Tribunal Superior Eleitoral, conforme se
extrai do seguinte julgamento:

Num. 43962921 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315260711900000042916303
Número do documento: 24090315260711900000042916303
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:09:49

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA. CAMINHADA. PASSEATA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AUSENTE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS OU MENÇÃO EXPRESSA À
CANDIDATURA FUTURA. ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/1997.
PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.

Histórico da demanda

1. Contra acórdão do TRE/AL pelo qual julgado procedente o pedido
formulado na representação por propaganda eleitoral extemporânea, interpôs
recurso especial Eraldo João Cruz Almeida.

2. Provido o recurso especial, monocraticamente, aos fundamentos de que: (i)
não configurada a propaganda eleitoral extemporânea, ante a ausência de
pedido explícito de votos ou menção à candidatura futura; (ii) o entendimento
adotado pelo TRE/AL diverge da orientação do TSE; e (iii) inexistentes provas
de que o agravado tinha conhecimento prévio da caminhada. Manejou agravo
regimental o Ministério Público Eleitoral.Do agravo regimental

3. Não configurada a veiculação de propaganda eleitoral extemporânea -
consubstanciada em passeata/caminhada realizada pelo agravado
juntamente com correligionários -, ausente pedido explícito de votos ou
menção à candidatura futura, conduta amparada pelo art. 36-A da Lei nº
9.504/1997.

Conclusão

Agravo regimental conhecido e não provido.

(TSE: Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº18231, Acórdão,
Min. Rosa Weber, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/04/2018).

No contexto dos autos, no qual não foi produzida prova de pedido explícito ou
expresso de votos, tampouco houve a utilização de "palavras mágicas" a indicar o início
antecipado da campanha eleitoral, de modo que, por consequência, também não se
poderia falar, no caso concreto, de propagada eleitoral antecipada.

Ademais, impedir que um pré-candidato possa andar na rua, com ou sem os
seus correligionários, sem a realização de pedidos expressos de votos, importaria em
ceifar da vida política a oportunidade de os cidadãos encontrarem os seus pares que
almejam serem eleitos de maneira simples e acessível, permitindo o diálogo sobre as
situações locais e o surgimento de ideias para a melhoria da vida da sociedade.

Cite-se, ainda, trecho do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral que
reforça essa compreensão:

Num. 43962921 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315260711900000042916303
Número do documento: 24090315260711900000042916303
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:09:49

"No caso, as imagens juntadas aos autos comprovam que o pré-candidato
Adriano Ramos realizou caminhadas pelas ruas de Paranaguá na companhia
de moradores da região.

Contudo, a legislação, salvo melhor juízo, não veda passeatas durante o
período eleitoral, de modo que sua realização em período de pré-campanha
não configura propaganda antecipada por meio proscrito, a qual se
configuraria, exemplificativamente, por meio da entrega de brindes ou do uso
irregular de carro de som.

Alia-se a isso à ausência de demonstração de que houve pedido expresso de
votos, permitindo-se enquadrar o caso na regra permissiva do art. 36-A da Lei
nº 9.504/97, segundo a qual não configura propaganda eleitoral antecipada a
divulgação da candidatura ou o enaltecimento do pré-candidato." (id.
43914026, p. 3).

Em arremate, entendo que a caminhada realizada pelo pré-candidato, sem
que haja o pedido expresso ou explícito de votos, ou ainda o uso de palavras mágicas,
não importa em ato de propaganda eleitoral antecipada, ainda que acompanhada por
correligionários, inexistindo, no caso concreto, ofensa ao art. 36-A, inciso II, da Lei das
Eleições.

CONCLUSÃO

Em conclusão, voto por conhecer e julgar improvido o recurso eleitoral,
mantendo hígida a r. sentença de Origem.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600027-26.2024.6.16.0005 -
Num. 43962921 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315260711900000042916303
Número do documento: 24090315260711900000042916303
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:09:49

Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB DE PARANAGUA - Advogados
do RECORRENTE: BERNARDO GURECK BORBA - PR120173, MARCELA SENISE DE
OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539,
FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A,
MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - RECORRIDO: ADRIANO RAMOS - Advogados
do RECORRIDO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX
JUNIOR - PR91541-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.09.2024

Num. 43962921 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/09/2024 15:26:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090315260711900000042916303
Número do documento: 24090315260711900000042916303
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 11:09:49